Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. QUITAÇÃO ANTECIPADA DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Distrito Federal pode recorrer na condição de terceiro prejudicado (artigo 996 do CPC) para questionar a exigência de pagamento de tributos antes da homologação da partilha ou da adjudicação de bens integrantes do espólio.
2. Segundo o Tema 1.074 do STJ, “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
3. “(...) a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal somente devem ser realizadas após o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, excetuado o imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCMD.”
4. No caso em exame, a sentença não exigiu prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, postergando a exigência para momento posterior junto ao fisco. Logo, deve ser reformada para exigir prova da regularidade fiscal dos imóveis integrantes do espólio, especificamente sobre os bens e rendas como condição da homologação da partilha ou da adjudicação (art. 192 do CTN).
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.